Tribunal: TJPA
Processo: 0801280-11.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801280-11.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO WILSON FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM DECRETO DE REVOGAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO EMITIDO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA QUE NÃO FOI RECOLHIDA ENTRE OS ANOS DE 1995 À 2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

O agravante impetrou Mandado de Segurança alegando ser ilegal o Decreto Governamental de 14/10/2019, que decretou a revogação da reintegração do servidor realizada pelo Decreto de 14/03/2014 (id. 2740431 - Pág. 28), resultando na demissão do recorrente, bem como, questiona o arquivamento do requerimento administrativo de aposentadoria, realizado pelo Secretário da Fazenda, afirmando possuir direito líquido e certo violados.

2.

O agravante foi afastado dos quadros da Administração Pública no ano de 1995, sendo reintegrado ao cargo em 2014 através do Decreto (id. 2740431 - Pág. 28), em razão de decisão liminar favorável ao recorrente nos autos do processo nº 0060755-42.2013.8.14.0301, que tinha efeitos
ex nunc
, assim, a concessão do abono de permanência considerou o tempo de afastamento do servidor, porém, não houve o recolhimento da contribuição previdenciária do referido período, por se tratar de decisão proferida em caráter precário.

3.

Ocorre que, a referida Ação continuou tramitando e em sede de Agravo em Recurso Especial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição do direito do servidor a ser reintegrado ao serviço público, ocorrendo assim, a cessação dos efeitos da decisão que reintegrou o servidor, sendo gerado o Decreto Governamental que determinou a revogação de sua reintegração, e como consequência, não houve o recolhimento da contribuição previdenciária.

4.

Nesse sentido, inexiste qualquer ilegalidade no Decreto Governamental de revogação da reintegração do servidor, uma vez que, deu-se em razão da decisão judicial prolatada pelo Supremo Tribunal de Justiça, que reconheceu a prescrição do direito de reintegração ao cargo, circunstâncias que afastam a liquidez e a certeza do direito vindicado.

5.

A decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, deve ser integralmente mantida, ante a manifesta ausência de violação a direito líquido e certo do impetrante.

6.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em Mandado de Segurança, interposto por
Raimundo Wilson Ferreira de Oliveira
, em face do Exmo.
Governador do Estado do Pará
e do
Secretário Executivo da Fazenda do Estado do Pará
, movido contra
decisão monocrática
, proferida por esta Desembargadora Relatora que denegou a segurança pleiteada, com fundamento na ausência de prova pré-constituída e na impossibilidade de dilação probatória em sede de
writ
(id 9093233).

Inconformado, o impetrante Raimundo Wilson Ferreira de Oliveira interpôs o presente
Agravo Interno
e após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta em suas
razões recursais
(id 9464866), em síntese, a existência de provas pré-constituídas, afirmando que ficou demonstrado nos autos o seu direito líquido e certo para que seja reconhecido o seu direito à aposentadoria, assim como, defende a verossimilhança e da probabilidade do direito outrora concedida na decisão liminar (id 2771630) e pelo IGEPREV que lhe concedeu abono permanência.

Sustenta que, o reconhecimento do direito a abono permanência, por si só, demonstra o direito à aposentadoria, uma vez que, ambos exigem os mesmos requisitos, desse modo, um ato de desoneração posterior não poderia desfazer o referido direito à aposentadoria.

Defende que há existência de contradição entre as decisões proferidas nos autos do
mandamus,
pois a decisão interlocutória que deferiu a liminar (id 2771630), considerou que as provas juntadas eram suficientes para concessão de liminar, entretanto, na decisão agravada foi adotado o entendimento de ausência de prova pré-constituída e denegada a segurança (id 9093233)

Aduz que não cabe discutir o vínculo existente entre o Agravante e o Estado do Pará, em razão da matéria já ter sido debatida em ação própria, afirmando que o direito à aposentadoria já foi reconhecido, tratando-se a segurança a respeito da legalidade do ato administrativo de revogação da reintegração do servidor, bem como os efeitos gerados foram de natureza
ex nunc
, não retroagindo para a perda do direito de aposentadoria do recorrente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão recorrida, para que seja concedida a segurança, reconhecendo o seu direito à aposentadoria (id 9464866).

O
Estado do Pará
, parte agravada, apresentou
contrarrazões
ao recurso, sustentando que o recebimento de abono permanência não garante o direito à aposentadoria, uma vez que, o processo de aposentadoria é complexo dependendo da análise de órgãos como o IGEPREV e o Tribunal de Contas do Estado. Destaca que a admissão do servidor se deu em caráter precário “
sub judice”
e sua permanência estava condicionada ao resultado da ação que seguiu o seu curso e, em sede de Agravo em Recurso Especial interposto pelo Estado do Pará, o C. STJ proferiu decisão reconhecendo a prescrição do direito do servidor a ser reintegrado ao serviço público.

Alega que a admissão do agravante foi precária, não havendo possibilidade de contabilização do período de afastamento do servidor do cargo público. Argumenta que o agravante não comprovou o tempo de contribuição suficiente para fazer jus ao recebimento de aposentadoria. Ao final, pugnou pelo desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada (id 9639328).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O agravante interpôs o presente Agravo Interno, objetivando a reforma da decisão monocrática de minha lavra que denegou a segurança pleiteada, com fundamento na ausência de prova pré-constituída e na impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança (id 9093233).

Pela análise das razões do Agravo Interno, depreende-se que o Agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão, uma vez que tão somente reitera os mesmos argumentos apresentados no bojo da peça mandamental, visando rediscutir matéria já devidamente analisada.

Primeiramente importa contextualizar que o agravante impetrou Mandado de Segurança, argumentando ser ilegal o Decreto Governamental de 14/10/2019, que revogou a reintegração do servidor, realizada através do Decreto de 14/03/2014 (id. 2740431 - Pág. 28), resultando na demissão do recorrente, bem como, questiona o arquivamento do requerimento administrativo de aposentadoria, realizado pelo Secretário da Fazenda, afirmando possuir direito líquido e certo violado.

Pois bem, não prospera a alegação de que o recebimento do abono permanência gera direito à aposentadoria, pois no presente caso, a reintegração do servidor aos quadros da Administração Pública, se deu de forma precária, através de decisão liminar proferida nos autos do processo nº 0060755-42.2013.8.14.0301.

Cumpre destacar que o agravante foi afastado dos quadros da Administração Pública no ano de 1995, sendo reintegrado ao cargo de “Auxiliar de Fiscalização” em 2014 através do Decreto (id 2740431 - Pág. 28), em razão de decisão judicial favorável ao recorrente nos autos do processo nº 0060755-42.2013.8.14.0301, que tinha efeitos
ex nunc
.

Assim, observa-se que a concessão do abono de permanência considerou o tempo de afastamento do servidor, porém,
não houve o recolhimento da contribuição previdenciária do referido período, por se tratar de decisão proferida em caráter precário
, conforme muito bem explicitou a decisão de concessão de abono permanência prolatada pelo IGEPREV no processo nº 2015/282264 (id. 2740432 - Pág. 32):

“(...)

Ocorre que, o servidor foi reintegrado por meio de decisão liminar e analisando os seus contracheques em anexo, verificou-se que a reintegração retroagiu a março de 2014, conforme o Decreto Governamental de 14/03/2014, porém não foram pagos os vencimentos referentes ao período de seu afastamento e, consequentemente, não foi recolhida a contribuição previdenciária de todo o período.

Esta gerência entende que como a decisão judicial pode ser modificada, haja vista se tratar de liminar, a contribuição previdenciária não será recolhida até o trânsito em julgado da ação judicial, porém como o servidor não pode ser prejudicado, deve-se contabilizar o período de afastamento no cômputo do tempo de serviço e concessão do abono de permanência.

(...)”

Ocorre que, a referida Ação continuou tramitando em sede de Agravo em Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral do estado do Pará, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferido decisão, reconhecendo a prescrição do direito do servidor a ser reintegrado ao serviço público,
ocorrendo assim, a cessação dos efeitos da decisão de reintegração
, sendo gerado o Decreto Governamental de 14/10/2019, e como consequência, não houve o recolhimento da contribuição previdenciária.

Nesse contexto, denota-se que não foi computado o tempo de afastamento do agravante como requisito para o reconhecimento do seu direito à aposentadoria, compreendidos entre os períodos de 1995 a 2014,
diante da desconsideração desse período pela cessação dos efeitos da decisão provisória que foi reformada pela Corte Superior
, deixando o recorrente de possuir direito ao abono de permanência, assim como, também não possui direito à aposentadoria.

No que tange a alegação de contradição entre a decisão de concessão de liminar (id 2771630) e a decisão monocrática que denegou a segurança (id 9093233), sabe-se que as decisões liminares são analisadas em sede de cognição sumária, assim, não possuem caráter definitivo, havendo a necessidade de serem confirmadas ou revogadas em sentença.

Nesse sentido, inexiste qualquer ilegalidade no Decreto Governamental de revogação da reintegração do servidor, considerando que o ato administrativo encontra respaldo na decisão judicial prolatada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a prescrição do direito do servidor de reintegração ao cargo, afastando a liquidez e a certeza do direito à aposentadoria alegado, ensejando na decisão de denegação da segurança.

Portanto,
ante a ausência de comprovação das ilegalidades suscitadas pelo impetrante, denota-se a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
, razões pelas quais o recurso deve ser improvido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2023